Tribunal: TJDFT
Processo: 0733796-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. GANHO DE CAPITAL. RESERVA TRIBUTÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 1.031 do Código Civil, o valor da quota a que faz jus aquele que se desliga da sociedade deve ser liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução.
2. O valor dos haveres deve expressar o real valor da empresa e a variação dos bens que a integram é tributada a qualquer tempo em que se tenha que aliená-los. Assim, uma vez apurado o ganho de capital em razão da valorização de um imóvel, o tributo incidente sobre o acréscimo deve ser decotado do valor dos haveres, porque será devido pela pessoa jurídica.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.